Tribunal: TJMT
Processo: 1039164-98.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. EXCESSO DE CONSTRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Itanhangá contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039164-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ (AGRAVANTE), FLORENTINA OGENIA DE MELO - CPF: 029.921.231-96 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

D
IREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. EXCESSO DE CONSTRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Itanhangá contra decisão que determinou o bloqueio de valores, via SISBAJUD, nas contas do Estado de Mato Grosso e do ente municipal, no montante de R$ 53.400,00, para custeio de medicamento oncológico (Pazopanibe), prescrito à parte autora, portadora de carcinoma renal em estágio avançado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (I) saber se o Município possui responsabilidade direta pelo fornecimento de medicamento de alto custo no âmbito do SUS; (II) saber se é legítima a constrição de verbas municipais sem prévia exigência de cumprimento da obrigação pelo Estado; e (III) saber se houve excesso no bloqueio judicial e atingimento de verbas vinculadas.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, consagrado nos arts. 196 e 23, II, da CF/1988, impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, conforme assentado pelo STF no Tema 793, admitindo-se, contudo, o direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências no SUS.

4. Medicamentos de alto custo e alta complexidade, como os oncológicos, inserem-se, em regra, na esfera de atribuição do Estado, nos termos da Lei n. 8.080/1990, cabendo ao Município atuação subsidiária em caso de inadimplemento do ente estadual.

5. A constrição direta de verbas municipais, sem prévia exigência de cumprimento pelo Estado, vulnera os princípios da descentralização e da hierarquização do SUS, além de comprometer a regular prestação de serviços públicos locais.

6. Verifica-se excesso na medida constritiva, diante do bloqueio em valor superior ao fixado e da incidência sobre recursos vinculados, circunstância que impõe a observância dos limites quantitativos e qualitativos da constrição judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Embora solidária, a responsabilidade dos entes federados pelo fornecimento de medicamentos deve observar a repartição de competências do SUS, cabendo o direcionamento inicial ao ente responsável pela política pública correspondente. 2. É indevida a constrição de verbas municipais para custeio de medicamento de alto custo sem prévia exigência de cumprimento da obrigação pelo Estado. 3. O bloqueio judicial de verbas públicas deve observar os limites do valor fixado e resguardar recursos de natureza vinculada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC , arts. 139, IV, e 854; Lei n. 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; TJMT;
NU 1026583-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. em 07/01/2025, Pub. no DJE 07/01/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Itanhangá, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer em epígrafe, ajuizada por Florentina Ogenia de Melo, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, determinou o bloqueio de valores nas contas do Estado de Mato Grosso e do referido ente municipal, por meio do SISBAJUD, no montante de R$ 53.400,00, para custeio da medicação prescrita à autora (id. 212397237 – autos de origem).

A Fazenda Pública Municipal busca a reforma da decisão agravada, sustentando, em síntese, que o medicamento requerido é de alto custo, inserido nas ações de média e alta complexidade, cuja responsabilidade primária não seria do ente municipal, mas do Estado de Mato Grosso.

Aduz que a decisão afronta a lógica de repartição de competências do SUS, conforme disciplinado no Tema 793 da Repercussão Geral do STF.

Alega, ainda, que houve bloqueio excessivo de valores nas contas do Município, no valor de R$ 106.800,00, inclusive atingindo recursos vinculados a emenda parlamentar específica, destinados à aquisição de veículo para transporte de pacientes.

Pontua que a ausência de indicação de conta específica para eventual bloqueio compromete o planejamento orçamentário do ente federado, portanto, o faz neste recurso, indicando conta do Banco do Brasil (Agência 4009-6 C/C 8662-2).

Diante disso, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada com relação à municipalidade (id. 326910889).

O efeito suspensivo foi deferido (id. 327596896).

O Estado de Mato Grosso e a parte autora contraminutaram o recurso, refutando as alegações aventadas (id. 329109886 e 329109868).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, Procurador de Justiça, pelo parcial provimento do recurso, para que seja direcionada a obrigação imposta primeiramente ao Estado de Mato Grosso e seja procedida a suspensão dos valores bloqueados na conta da municipalidade (id. 320296391).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto acima, revela este recurso que a irresignação do Agravante,
Município de Itanhangá,
se refere à decisão que determinou bloqueio de valores em suas contas, bem como naquelas do
Estado de Mato Grosso, para custear medicamento oncológico à Agravada
, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]
Vistos.

Considerando a gravidade do quadro clínico da autora, diagnosticada com carcinoma renal de células claras em estágio IV, e a comprovação médica da necessidade de continuidade imediata do tratamento, bem como a demonstração da insuficiência dos medicamentos atualmente disponíveis, defiro o pedido formulado pela Defensoria Pública.

Determino o bloqueio de valores no montante de R$ 53.400,00 (cinquenta e três mil e quatrocentos reais) nas contas dos requeridos, por meio do sistema SISBAJUD, conforme autoriza o art. 139, IV, c/c art. 854 do Código de Processo Civil, valor este destinado ao custeio da medicação e manutenção do tratamento da autora junto à empresa indicada nos autos.

A medida justifica-se diante do risco iminente de agravamento do estado de saúde da paciente e do perigo de dano irreparável à vida, devendo prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde.

Após a efetivação do bloqueio, intime-se a parte autora para manifestar-se sobre o resultado, no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]” (id. 212397237 - autos de origem).

Inconformada, a Fazenda Pública Municipal aduz, em síntese, que o medicamento postulado possui alto custo, razão pela qual sustenta ser de responsabilidade do Estado o seu fornecimento, bem como alega a ocorrência de excesso no bloqueio de valores, com repercussão no orçamento municipal, motivo pelo qual busca o afastamento de sua obrigação.

Assiste parcial razão ao Agravante. Explico.

Na origem, a demanda objetiva compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Itanhangá a fornecerem, em favor da idosa Florentina Ogênia de Melo, o medicamento Votriant (Pazopanibe) 400 mg, 2 comprimidos ao dia, para tratamento de carcinoma renal de células claras – estádio IV (CID C64.9), conforme prescrição médica, essencial à manutenção e à melhoria de sua qualidade de vida, diante da ausência de fornecimento pelo SUS e da impossibilidade financeira de adquiri-lo, sob pena de bloqueio de verbas públicas e multa diária em caso de descumprimento.

Conforme consta, o Juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência apenas em face do Estado de Mato Grosso, determinando-lhe o fornecimento do medicamento (id. 154419637 – autos de origem).

Ocorre que, diante do descumprimento da ordem judicial, e após provocação da parte autora, ora Agravada, o Juízo singular proferiu nova decisão, ordenando o bloqueio judicial de R$ 53.400,00 nas contas do Estado de Mato Grosso e do Município de Itanhangá, via SISBAJUD, a fim de custear o tratamento da paciente. Tal medida é o objeto da presente insurgência recursal.

Com efeito, o direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, possui natureza fundamental e impõe ao Poder Público o dever de garantir o acesso universal e integral aos meios necessários ao tratamento médico, sobretudo em hipóteses de risco à vida, como no caso dos autos.

O texto constitucional, também, assegura que todos os entes federativos são concorrentemente responsáveis pelo cuidado da saúde da população (art. 23, II, da CR/88).

Nessa linha, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu que, embora impere a responsabilidade solidária entre os entes da federação, deve haver o direcionamento da obrigação conforme a distribuição de competências em matéria de saúde pública, com possibilidade de ressarcimento àquele que suportar o ônus financeiro.

No caso concreto, verifica-se que o medicamento pleiteado – Votriant (Pazopanibe) – possui natureza de alto custo e complexidade, o que indica, em juízo de cognição sumária, a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso, nos termos da Lei n. 8.080/1990. Assim, ao Município de Itanhangá não compete o fornecimento direto do fármaco, salvo em hipótese de descumprimento da obrigação pelo ente estadual.

Nessa perspectiva, a constrição de valores nas contas do Município, sem que se tenha previamente exigido o cumprimento da decisão judicial pelo Estado, viola os princípios da descentralização e da hierarquização do SUS, além de comprometer a continuidade dos serviços públicos essenciais no âmbito municipal.

Ademais, há elementos que indicam excesso na constrição judicial, uma vez que o bloqueio efetivado ultrapassou o valor originalmente fixado, incidindo, inclusive, sobre diversas contas municipais, bem como há indícios de que atingiu verbas de natureza vinculada, aparentemente destinada à aquisição de veículo para transporte de munícipes, oriunda de emenda parlamentar (id. 326910890 e ss.).

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO
. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO PERIÓDICA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Nova Xavantina/MT contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para o fornecimento do medicamento "Mavacanteno - 5 mg" à agravada, diagnosticada com Cardiomiopatia Hipertrófica, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a responsabilidade pelo fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao SUS e o direcionamento da obrigação entre os entes federados, além da necessidade de renovação periódica da prescrição médica.

III. Razões de decidir

3. A saúde é direito social garantido pelos arts. 6º e 196 da CF/1988, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, conforme Tema 793 do STF, assegurar o fornecimento de medicamentos prescritos, mesmo que não incorporados ao SUS, desde que comprovada a sua eficácia e necessidade, nos termos do Tema 1234/STF.

4. No caso, o laudo médico e o parecer técnico do NAT atendem aos requisitos fixados pelo STF, demonstrando a inexistência de alternativa terapêutica no SUS e a segurança e eficácia do medicamento prescrito.

5. O cumprimento inicial da obrigação deve recair sobre o Estado de Mato Grosso, considerando o alto custo do fármaco e as diretrizes de descentralização do SUS.

6. Condiciona-se a continuidade do fornecimento à apresentação de relatório médico atualizado a cada três meses, em conformidade com o Enunciado n.º 2 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado do Mato Grosso e condicionar a continuidade do fornecimento do medicamento à renovação trimestral da prescrição médica.

Tese de julgamento: "Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos prescritos, mesmo que não incorporados ao SUS, cabendo o direcionamento inicial da obrigação ao ente responsável pela gestão correspondente, com renovação periódica da prescrição médica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196, 198; Lei nº 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 1366243 (Tema 1234). (N.U 1026583-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/01/2025, Publicado no DJE 07/01/2025) Destaquei

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Itanhangá, para:

1.

Direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, como responsável primário pelo fornecimento do medicamento, com possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tanto;

2.

Suspender o bloqueio de valores nas contas do Município Agravante, sem prejuízo de sua manutenção no polo passivo;

3.

Determinar que eventual medida constritiva observe os limites do valor fixado e a natureza das verbas atingidas, evitando-se constrição de recursos vinculados.

Ressalte-se, por fim, que tais medidas não afastam a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas apenas adequam a execução à sistemática constitucional e jurisprudencial vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026